Tribunal: STF
Processo: AI 153595
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-25
Data de publicação: 1993-10-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EXAME - BALIZAMENTO. A ATUAÇÃO EM
SEDE EXTRAORDINÁRIA FAZ-SE NA FORMA DO QUE PLEITEADO NO RECURSO
INTERPOSTO. SILENCIANDO ESTE QUANTO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO
JULGADO, DESCABE ARGUI-LA. IMPOSSIVEL E TER COMO OBSERVADA EM TAL
FASE A DEVOLUTIVIDADE PREVISTA NO ARTIGO 515 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. .